Tribunal: TJMT
Processo: 1016198-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016198-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Legitimidade para a Causa, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (PROCURADOR), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL –
FIXAÇÃO GRADATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

É entendimento sedimentado, na Corte Superior, que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar verba sucumbencial de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 8995-88.2015.8.11.0003, julgou procedente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva o Agravado e arbitrou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Agravante pretende a reforma de parte da decisão agravada, que o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência, ao argumento de que não foi ele quem deu causa à inclusão do nome do Excipiente na CDA, porque não teria procedido à correta comunicação ao fisco estadual, quanto à alteração contratual.

Sustenta que excluiu o nome do Agravado na CDA, quando tomou conhecimento de que aquele não exercia a função de gerência à época dos fatos geradores e, por isso, com deve ser utilizado no presente caso, o contido no §4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Feitos esses apontamentos, requer o provimento do Agravo de instrumento, para a inversão da condenação da verba honorária; ou, alternativamente, a minoração do valor dos honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante decisão de
Id. 21666478.

A parte agravada deixou de apresentar a contraminuta, de acordo com a certidão de Id. 31340988.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 32113457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020